Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (4 VEZES). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME DE AMEAÇA E ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando as provas orais e fotografia que confirmam que a ré proferiu grave ameaça contra a vítima e praticou vias de fato ao investir contra ela, desferindo um golpe no rosto, a condenação nas penas do artigo 147 do Código Penal e do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais deve ser mantida.
2. Não é necessário comprovar a responsabilidade do condutor na adulteração da placa ou sinal identificador de veículo quando este é apreendido em sua posse direta, após a prática do roubo e das extorsões.
3. A configuração de crime único não pode ser deduzida apenas com base na ocorrência de várias ações criminosas no mesmo contexto, uma vez que os eventos criminosos ocorreram em momentos distintos e independentes, não podendo ser afirmado que os crimes de roubo e de extorsão foram passagens um para o outro.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. Recursos conhecidos; desprovido o da ré e parcialmente provido a apelação do réu.